Tribunal: TJMT
Processo: 1013273-20.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013273-20.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), PAMELA PATRICIA DA SILVA PONTES - CPF: 049.149.011-96 (APELADO), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO ARBITRADA COM RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Configurada a relação de consumo, aplica-se o CDC, que ampara o consumidor frente à vulnerabilidade típica, permitindo a inversão do ônus da prova quando demonstrada a verossimilhança das alegações.

2. O bloqueio unilateral de conta bancária, sem notificação prévia ao consumidor e sem a devida comprovação de eventual ilicitude das transações, caracteriza falha na prestação de serviços.

3. A falha enseja o reconhecimento de danos morais, pois ultrapassa o mero aborrecimento, especialmente considerando o impacto significativo no direito de acesso aos recursos financeiros do consumidor.

4. A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa.

5.
Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
,

contra sentença proferida pelo Juízo da
11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais n. 1013273-20.2023.8.11.0041,
proposta por
PAMELA PATRÍCIA DA SILVA PONTES
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao autor, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença; bem como, condenar a parte requerida, a restituir os valores existentes na conta da requerente, sendo que a apuração se dará por liquidação de sentença e, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

O banco Réu,
não se conformando, interpôs o presente apelo
(id. 258967206) sustentado, em síntese, que “
não se pode admitir a condenação do réu ao absurdo pleito indenizatório, pois restou evidente que não houve falha na prestação de serviço por parte do Réu, que sempre agiu em estrita consonância com o que foi contratado entre as partes e de acordo com os ditames legais aplicáveis ao caso”
.

A Autora apresentou suas contrarrazões (id. 259505158) sustentando que,
“a instituição bancária recorrida se limitou a dizer que o bloqueio se deu de forma preventiva, em observância às normas impostas pelo Banco Central, sem, contudo, comprovar a suposta ilicitude da transação bancária, ou, ainda, que tenha notificado previamente a consumidora acerca do bloqueio efetuado”
.

Foi certificado o recolhimento do preparo (id. 259359154).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
,

contra sentença proferida pelo Juízo da
11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais n. 1013273-20.2023.8.11.0041,

proposta por
PAMELA PATRÍCIA DA SILVA PONTES
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao autor, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença; bem como, condenar a parte requerida, a restituir os valores existentes na conta da requerente, sendo que a apuração se dará por liquidação de sentença e, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Irresignado, o banco Réu interpôs apelação, reiterando os argumentos da contestação e pugnando pela reforma da sentença.

Contrarrazões foram apresentadas pela Autora, que pugnou pela manutenção da sentença.

Pois bem.

O cerne da presente controvérsia reside na verificação da licitude do bloqueio unilateral de conta bancária promovido pela instituição financeira Ré, bem como na análise da responsabilidade civil decorrente de eventual falha na prestação do serviço.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso dos autos se sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor, nos exatos termos do conceito introduzido pelo CDC em seus artigos 2o e 3o. Vejamos:

“Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.”

“Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2°
Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Desse modo, uma vez sujeita a relação jurídica ao Código de Defesa do Consumidor a responsabilidade do fornecedor de produtos deve ser analisada à luz da legislação consumerista.

Nesse sentido, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do referido diploma legal, é possível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando presentes a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

No presente caso, restou evidenciado que a Autora não possui acesso direto aos elementos de prova que poderiam justificar o bloqueio promovido pelo banco Réu, razão pela qual se justifica a aplicação dessa regra.

O banco Réu sustentou em sua defesa que o bloqueio da conta bancária da Autora se deu em razão de suspeita de fraude envolvendo uma transação PIX, todavia, não trouxe aos autos qualquer documentação que comprovasse a existência de irregularidades na transação em questão, tampouco demonstrou ter notificado a Autora previamente acerca da ocorrência, conduta que viola o dever de informação previsto no CDC.

Ademais, o bloqueio de uma conta bancária sem justificativa adequada e sem comunicação prévia afeta diretamente o direito fundamental de acesso aos recursos financeiros por parte do consumidor e a retenção dos valores, em tais circunstâncias, configura falha na prestação do serviço, conforme dispõe o art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados em decorrência de defeitos nos serviços prestados.

Acerca da matéria, destaco julgados de outros Tribunais, nas mesmas palavras:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE EM RAZÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM O BLOQUEIO. DANOS MORAIS. Autora que teve sua conta bancária bloqueada em razão de suspeita de fraude. Embora o bloqueio seja medida cabível, deve se dar em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor. Obrigação de demonstrar as razões da suspeita e de notificar o cliente. Falha na prestação do serviço caracterizada. Sendo a conta corrente utilizada para recebimento de pensão alimentícia, o bloqueio deve ser entendido como constrangimento que enseja condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pelo que deve ser a sentença reformada. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO.
(TJ-RJ - APL: 00068858420218190003 202200199848, Relator: Des(a). ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 14/02/2023, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA - ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE - NÃO COMPROVAÇÃO - MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO POR LONGO TEMPO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS. É ilícita a conduta da instituição financeira que mantém o bloqueio em conta bancária do consumidor, com fulcro em alegação de transação fraudulenta, a qual sequer não foi comprovada. A privação injusta de valores na conta bancária da parte autora, desempregada, por dois meses, ultrapassa o mero aborrecimento, pois injustificadamente lhe restringiu o acesso aos valores que detinha, disponíveis para sua subsistência. Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5231889-22.2022.8.13.0024, Relator: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 06/03/2024, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2024).

Destaco, ainda, julgados das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos:

RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMNTE PROVIDO. 1. Bloqueio de conta bancária sem prévia comunicação. Falha na prestação de serviços evidenciada. 2. Dever de indenizar configurado. 3. Fixação do quantum indenizatório em atenção ao critério da razoabilidade. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1025045-03.2023.8.11.0001, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 11/03/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 14/03/2024).

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. BLOQUEIO DE CONTA. SUSPEITA DE FRAUDE. NOTIFICAÇÃO APÓS BLOQUEIO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O bloqueio administrativo de conta bancária, além de contemporâneo com a transação suspeita, deve vir acompanhado de movimentos de comunicação aos envolvidos, e início de investigação administrativa e/ou policial, diante da ocorrência de fundada suspeita de fraude. 2- Se comprovado o bloqueio da conta bancária do consumidor, sem aviso prévio, deve ser reconhecida a responsabilidade civil atribuída ao banco pelos danos advindos.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1012405-62.2023.8.11.0002, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 11/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/03/2024)

Ressalta-se que, para a configuração do dever de indenizar, é necessário que estejam presentes o dano, o nexo de causalidade e o ato ilícito.

No presente caso, o dano moral é evidente, uma vez que a conduta do Réu ultrapassou o mero aborrecimento, causando à Autora transtornos significativos, especialmente considerando a impossibilidade de acesso aos recursos necessários para a satisfação de suas necessidades básicas.

Quanto ao montante fixado a título de indenização por danos morais, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi adequadamente arbitrado, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A quantia é suficiente para proporcionar à Autora uma compensação pelo sofrimento causado, ao mesmo tempo em que possui caráter pedagógico, desestimulando a repetição da conduta pela parte ré.

Portanto, diante do conjunto probatório e das disposições legais aplicáveis, concluo que a sentença recorrida não merece reforma.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC, majoro os honorários arbitrados de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025